Tribunal: TJDFT
Processo: 0014400-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0014400-09.2007.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E S P A C H O Vistos, etc., No ID 40531639 esta Relatoria determinou a manifestação do Exequente sobre o prosseguimento do feito. Na sequência o mesmo se manifestou pugnando pelo Sequestro do valor face a petição do ID 40713993. Ato seguido o Executado no ID 40860158 comprovou o pagamento do RPV atualizado. Face ao exposto, indefiro o pedido de Sequestro diante do pagamento efetuado do RPV. Assim em nome do Principio da Não Surpresa manifeste o Exequente sob pena de extinção por pagamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator